Tribunal: TJSP
Processo: 1502469-40.2019.8.26.0628
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502469-40.2019.8.26.0628/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra,
em que são embargantes ROSEVALDO FERREIRA DE LIMA e MOISES
EUGENIO, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502469-40.2019.8.26.0628/50000 -Voto no 43.541
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 43.541
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1502469-40.2019.8.26.0628/50000
EMBARGANTES: ROSEVALDO FERREIRA E LIMA E MOISES EUGÊNIO
EMBARGADA:
14a CÂMARA CRIMINAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA 4a VARA
ROSEVALDO FERREIRA LIMA E MOISÉS
EUGÊNIO apelaram da r. sentença de fls. 244/252, proferida pelo MM. Juiz
de Direito, Dr. Djalma Moreira Gomes Junior que julgou procedente a ação e
os condenou como incursos no artigo 180, “caput”, do Código Penal, sendo
Rosevaldo condenado à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias multa, no valor
mínimo legal; e Moisés condenado à pena de 01 ano de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias multa, no valor
mínimo legal (fls. 263/268).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 03 de setembro
de 2020, por votação unânime, negou provimento ao apelo, para que
subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (fls. 306/311).
Agora, a Defesa dos acusados interpõe os
presentes Embargos Declaratórios, alegando, em suma, a inexistência de
qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa
que demonstrasse que os embargantes fossem os autores do delito a eles
imputados. Também, visa o prequestionamento da matéria (fls. 01/06 -
incidente).
É O RELATÓRIO.
Os
presentes
embargos
declaratórios
não
merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502469-40.2019.8.26.0628/50000 -Voto no 43.541
3
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de
que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso”.
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro
em seu teor, ao reconhecer a responsabilização penal dos embargantes,
apontando as provas, colhidas sob o crivo do contraditório, que serviram de
supedâneo ao édito condenatório.

Além disso, extrai-se do aresto fundamentação
idônea que justificou a fixação da reprimenda e o regime prisional adotado.

Ademais, como é sabido, os embargos de
declaração não têm o caráter de reavaliação do entendimento expedindo.
No caso sub examine, o que se pretende, na
realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão
de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a
modificação da essência do v. Acórdão.
Por
fim,
não
há
necessidade
de
prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais
Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida” (EDcl no MS
11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a
Seção,, DJ 2/10/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502469-40.2019.8.26.0628/50000 -Voto no 43.541
4
Portanto, entendo que o acórdão está plenamente
em ordem, nada tendo a declarar.
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus
próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator